Tribunal: TJBA
Processo: 8001350-47.2023.8.05.0265
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001350-47.2023.8.05.0265

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: GILSON PINTO DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
GLESIA LISBOA SILVA, CRISTIANO LIMA ARAUJO, PAULO CESAR SILVA E SILVA JUNIOR

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA ACIDENTÁRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL. ROBUSTEZ DA PROVA DOCUMENTAL. QUALIDADE DE SEGURADO COMPROVADA. PERÍODO DE GRAÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS contra sentença que, nos autos de ação previdenciária ajuizada por GILSON PINTO DE ALMEIDA, julgou parcialmente procedentes os pedidos para conceder benefício por incapacidade temporária acidentária (B-91), fixando a data de início do benefício na data do requerimento administrativo e estabelecendo prazo estimado de cessação em 120 dias, bem como determinando a implantação do benefício e rejeitando o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula em razão da ausência de realização de perícia médica judicial para aferição da incapacidade laborativa; (ii) estabelecer se o conjunto probatório documental apresentado é suficiente para comprovar a incapacidade temporária e a qualidade de segurado, legitimando a concessão do benefício previdenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide é admissível quando o magistrado verifica que o conjunto probatório documental é suficiente para formação de seu convencimento, nos termos do art. 355, I, do CPC, sendo dispensável a produção de prova pericial quando considerada desnecessária diante das provas já existentes.

O art. 464, §1º, II, do CPC autoriza o indeferimento da perícia quando a prova do fato puder ser realizada por outros meios idôneos, especialmente quando os autos contêm relatórios médicos, exames e laudos especializados suficientes para demonstrar a incapacidade laborativa.

A documentação médica juntada aos autos descreve acidente grave sofrido pelo autor, com lesão vascular torácica e subsequentes alterações cardíacas, corroboradas por exames e relatórios médicos que indicam limitação funcional incompatível com o exercício da atividade laboral habitual.

A presunção de legitimidade do ato administrativo é relativa e pode ser afastada por prova em contrário, sobretudo quando a autarquia previdenciária não apresenta nos autos o laudo da perícia administrativa que teria embasado o indeferimento do benefício.

A qualidade de segurado do autor encontra-se comprovada por meio do CNIS, que demonstra vínculo empregatício até setembro de 2021, mantendo-se o segurado no período de graça previsto no art. 15, II, da Lei nº 8.213/91 na data do requerimento administrativo.

Eventual ausência de recolhimento das contribuições previdenciárias não pode ser imputada ao segurado empregado, pois a responsabilidade pelo recolhimento compete exclusivamente ao empregador, nos termos do art. 30, I, “a”, da Lei nº 8.212/91.

O conjunto probatório revela a existência de incapacidade temporária para o exercício da atividade habitual, legitimando a concessão do benefício por incapacidade temporária acidentária.

O mero indeferimento administrativo de benefício previdenciário, posteriormente revisto em juízo, não configura dano moral, salvo comprovação de conduta ilícita, abusiva ou de má-fé da administração, circunstância não demonstrada no caso concreto.

Mantida a sentença, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a limitação da Súmula 111 do STJ.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n. 8001350-47.2023.8.05.0265
, em que figuram como Apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
e como Apelado
GILSON PINTO DE ALMEIDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em rejeitar a preliminar e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,
mantendo integralmente a sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .

3/S